Tribunal: TJBA
Processo: 8003569-63.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003569-63.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: FLORENCIO IZIDORO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES Nº 547/2024 E Nº 617/2025 DO CNJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 558 DO STJ. RECURSO conhecido e não PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de a
gravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Fisco Municipal, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal em razão da ausência de indicação do CPF do executado, mesmo após intimação para suprir a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se as Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ possuem caráter vinculante apto a superar o entendimento consolidado na Súmula 558 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, introduz o art. 1º-A, que impõe a extinção da execução fiscal sem indicação do CPF ou CNPJ do executado, em qualquer fase processual.

4. O CNJ, no procedimento de consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, fixa entendimento vinculante no sentido de que a ausência desses dados cadastrais, por si só, enseja a extinção da execução fiscal, sem prejuízo do crédito tributário.

5. As resoluções do CNJ possuem caráter normativo e vinculante, devendo ser observadas pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal.

6. A exigência de CPF/CNPJ viabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial e assegura a efetividade da execução fiscal, alinhando-se ao art. 319, II, do CPC.

7. O entendimento consolidado na Súmula 558 do STJ resta superado diante da superveniência de norma administrativa vinculante que redefine os requisitos de regular tramitação das execuções fiscais.

8. A parte exequente, mesmo devidamente intimada, deixa de suprir a ausência do CPF do executado, evidenciando a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ.

2. As resoluções do CNJ possuem caráter normativo e vinculante, devendo ser observadas pelos magistrados, inclusive para fins de extinção processual.

3. A superveniência das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ supera o entendimento da Súmula 558 do STJ.

4. A ausência de dados cadastrais essenciais compromete a efetividade da execução fiscal e configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103-B, § 4º, I; CPC, art. 319, II; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 558; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000; TJSP, Apelação nº 3029994-11.2013.8.26.0602, Rel. Des. Raul De Felice, j. 06/11/2025; TJMG, Apelação nº 5001904-76.2024.8.13.0620, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 27/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação n.
8003569-63.2025.8.05.0103
em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS

e
FLORENCIO IZIDORO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA